Tribunal: TJES
Processo: 5001907-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001907-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A e outros
RECORRIDO: EVILLYN DE JESUS COSWOSK e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO NO PRODUTO. NEGLIGÊNCIA DA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO DENTRO DO PATAMAR DOS JUIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5001907-78.2024.8.08.0035

RECORRENTE: KABUM COMERCIO ELETRÔNICO S.A.

RECORRIDA: EVILLYN DE JESUS COSWOSK, LUIZ ANTONIO PUPPIM

MAGAZINE LUIZA S/A

JUIZ SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO NO PRODUTO. NEGLIGÊNCIA DA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO DENTRO DO PATAMAR DOS JUIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte ré, objetivando a reforma da sentença, alegando a ausência de responsabilidade. Alega que o valor de danos morais é abusivo. Requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços da requerida, responsabilidade solidária e danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Assim, entendo que, por estar na cadeia de consumo, a recorrente é responsável solidária na relação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Desta forma, em virtude da falha na prestação de serviços, é evidente o dano moral. 2. Na espécie, não assiste razão à parte recorrente em sua pretensão de reduzir o valor arbitrado por dano moral".

_________

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 6º, 12 a 21. Art. 26 do CDC.

PROJETO DE VOTO ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por EVILLYN DE JESUS COSWOSK (1° Requerente) e LUIZ ANTONIO PUPPIM (2° Requerente) em face de MAGAZINE LUIZA S/A (1° REQUERIDO) e KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (2° REQUERIDO) em que sustentam que compraram uma TV SMART que, inicialmente teve a compra cancelada. A mercadoria foi entregue no endereço da 1ª Requerente em 14/11/2023, porém, com diversos defeitos aparentes. Por fim, o 2º Requerente contatou a Ré solicitando o recolhimento do produto, bem como o estorno do valor efetivamente quitado, porém, não logrou êxito. A Ré apenas recolheu o produto em 10/01/2024, no entanto, não forneceu maiores informações quanto ao estorno. Requer a restituição do valor desembolsado com o aparelho defeituoso, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Em sede de contestação a MAGAZINE LUIZA S/A (1° REQUERIDO) arguiu em preliminar que ausente o interesse de agir, uma vez que a pretensão autoral foi satisfeita, considerando que o valor do produto foi estornado. Segue aduzindo que é ilegítima para figurar no pólo passivo, haja vista que atua apenas como marketplace, sendo a responsabilidade do parceiro lojista. No mérito, alega a tese de ilegitimidade passiva, considerando que é mera vitrine virtual, e, por fim, que improcedentes os danos morais, por ausência de ilícito praticado pela Ré. Por último, pugna pela não condenação pelos danos materiais, considerando que houve a restituição do valor pago.

Na contestação o KABUM COMERCIO ELETRÔNICO S.A. (2° REQUERIDO) alega em síntese que não houve ilícito praticado, uma vez que realizou o estorno do valor desembolsado pelos requerentes na mesma forma que se deu o pagamento, isto é, mediante cartão de crédito. Que o fato narrado na exordial não tem o condão de causar aborrecimento extraordinário aos autores, de modo que o pedido deverá ser julgado improcedente. Por fim, com relação ao dano material não merece discussão considerando o estorno realizado.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 10900142):

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONDENAR a Requeridas solidariamente ao pagamento de uma indenização por danos morais, que fixo em R$ 4 000,00 para cada Autor, com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

IMPROCEDENTE o pedido autoral acerca dos danos materiais.

Irresignada, a requerida
KABUM COMERCIO ELETRÔNICO S.A.
interpôs recurso inominado (ID
10900143
), alegando a ausência de responsabilidade. Alega que o valor dos danos morais é abusivo. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo autor (id.
10900148).

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço
dos recursos inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que da análise do acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Entendo que, no caso em tela, aplica-se o que reza o artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que assim preconiza:
"Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".

Logo, a relação estabelecida entre a empresa e os autores uma relação de consumo, aplicável, por via de consequência, o Código de Defesa do Consumidor e todos os princípios inerentes, em especial, a solidariedade da cadeia de consumo.

A par disso e analisando o caso concreto, verifico que a parte autora efetuou uma compra de uma televisão Smart, a qual foi inicialmente cancelada, e posteriormente, ao receber o produto, percebeu que o produto possuía vícios.

Assim, entendo que, por estar na cadeia de consumo, a recorrente é responsável solidária na relação.

Aqui, chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença a respeito da conduta das requeridas:

No caso em evidencia, inconteste que houve falha na prestação de serviço, em razão da entrega de produto avariado, fora do prazo contratual, e, posteriormente pelo cancelamento da compra de forma unilateral sem o estorno do valor desembolsado.

Observo que no presente caso os Autores tentaram a todo o custo a resolução do imbróglio de forma administrativa, considerando os protocolos dos contatos telefônicos (ID. 36812388) feitos, e, que configuram o desvio produtivo dos consumidores.

Desta forma, em virtude da falha na prestação de serviços, é evidente o dano moral.

O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica, características individuais e ao conceito social das partes, devendo ser mantido o valor quando o caso assim o permitir.

Considerando o pedido alternativo, passo a analisar a pretensão de redução do quantum indenizatório, consignando que a matéria encontra-se sedimentada nesta Turma Recursal, no sentido de que deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e à capacidade econômica das partes, cabendo ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso.

Nos termos do artigo 944 do Código Civil, resta estabelecido em nosso direito que a indenização mede-se pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que a fixação da indenização por dano moral deve atender a um juízo razoabilidade e proporcionalidade.

Na espécie, não assiste razão à parte recorrente em sua pretensão de reduzir o valor arbitrado por dano moral. De acordo com o entendimento desta Turma em casos semelhantes, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, se mostra razoável e proporcional às particularidades da causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a r. sentença de origem na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)